Tribunal: TJBA
Processo: 8048047-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048047-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LICIA MARIA MAMEDE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Ação revisional. Empréstimo pessoal não consignado. Juros remuneratórios. Abusividade não configurada. Proporcionalidade à média de mercado divulgada pelo BACEN. Recurso não provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido revisional de cláusula contratual referente aos juros remuneratórios aplicados em contrato bancário de empréstimo pessoal não consignado firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os juros remuneratórios pactuados em contrato de crédito bancário violam os princípios do Código de Defesa do Consumidor, por suposta abusividade frente à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI 2591/DF), o que autoriza o controle judicial de cláusulas abusivas mesmo em contratos bancários.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.061.530/RS, firmou tese segundo a qual os juros remuneratórios podem ser revisados judicialmente apenas em hipóteses excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade seja cabalmente demonstrada.

5. No caso concreto, a taxa contratada (5,73% a.m.) não se mostra significativamente superior à taxa média de mercado do período (5,32% a.m., conforme série 25464 do BACEN), afastando a ocorrência de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada.

6. A jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça, consolidada na Súmula nº 13, estabelece que a verificação da abusividade dos juros deve se pautar na taxa média de mercado e nas circunstâncias do caso concreto, parâmetro este devidamente observado pelo juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido, preservando-se os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na origem em patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba, nos termos dos artigos 85, §2 c/c 98, §3º do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8048047-11.2024.8.05.0001
, em que é apelante
LICIA MARIA MAMEDE DOS SANTOS

e apelado
BANCO
DO BRASIL
S/A
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.